Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-48.2025.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (§13 DO ART. 129 DO CP). AMEAÇA (§1o DO ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO E TESTEMUNHOS. TESE DEFENSIVA DE ACIDENTE AFASTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, §1o, do CP), praticados no âmbito da violência doméstica e familiar (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), com fixação de pena total de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 3 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto, além de indenização mínima de R$ 250,00. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria ou redução do valor indenizatório.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a materialidade e autoria das agressões e das ameaças; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista; (iii) determinar se deve ser mantido o valor mínimo de danos morais fixado na sentença.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial força probatória em delitos de violência doméstica, quando firme, coerente e alinhada aos demais elementos de prova.
4. Os relatos prestados em juízo, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito e por testemunhos idôneos, demonstram agressões físicas graves no interior de veículo em movimento, com fratura nasal, golpes e ameaças de morte reiteradas.
5. A versão de acidente automobilístico não encontra sustentação no conjunto probatório, incumbindo ao réu o ônus de comprovar alegações excludentes, conforme art. 156 do CPP.
6. A ameaça configura crime formal consumado com a exteriorização do mal grave e injusto apto a gerar temor, especialmente no contexto de violência doméstica, não se exigindo intenção real de executar o mal.
7. A valoração negativa das circunstâncias e da culpabilidade na lesão corporal é adequada, porque o delito foi cometido durante a condução de veículo em movimento, expondo vítima e criança a risco extremo, situação que extrapola o tipo penal.
8. A exasperação da pena-base segundo a fração de 1/8 atende à individualização e proporcionalidade, e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada.
9. A causa de aumento do art. 147, §1o, do CP incide de forma adequada, resultando na majoração da pena final do crime de ameaça.
10. Não se admite substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Súmula 588/STJ) nem o sursis, diante da reincidência.
11. O valor mínimo de dano moral é cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983/STJ, sendo o dano moral presumido em casos de violência doméstica com pedido expresso.
12. O valor de R$ 250,00 é proporcional às circunstâncias, podendo eventual complementação ser buscada no juízo cível.
4. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo e testemunhos, é suficiente para fundamentar condenação por violência doméstica.
2. A ameaça no contexto de violência doméstica é crime formal, consumando-se com a exteriorização do mal grave e injusto apto a gerar temor.
3. A prática do crime em veículo em movimento, na presença de criança, justifica a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias.
4. É possível fixar valor mínimo de dano moral em violência doméstica sempre que houver pedido expresso, independentemente de instrução probatória.